Tribunal: TJDFT
Processo: 0000613-80.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000613-80.2016.8.07.0004 RECORRENTE: PAULO CESAR DE SOUZA RECORRIDO: ALMIR VENANCIO DE SOUZA, FRANCISCA FERNANDES DE AGUIAR, DEIVA SANTOS SOUZA, DELMA SANTOS SOUZA, EDMILSON SANTOS SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE SOUZA, RAIMUNDO GOMES BARROS, TELMA BARROS DE JESUS SOUZA, ESPOLIO DE ALDEMIR SOUZA, VALDOMIRO DE SOUZA, VALDOMIRO OLEGARIO DE SOUZA, RISALVA DA SILVA SOUZA, ESPOLIO DE SATURNINA VENANCIA DE SOUZA, ANTONIO ROBERTO PONTE, DEBORA DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 30817736, a Sr.a LINDALVA DA SILVA SOUZA e OUTROS pugnam pela sucessão processual, em razão do falecimento do agravado ALMIR VENÂNCIO DE SOUZA. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007